Tribunal: TCU
Processo: 021.269/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1755/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de acompanhamento autuado em face do Processo CGU n.o 00190.104745/2018-94; Considerando, contudo, que, diante da ausência da correspondente documentação, a Selog identificou a ineficácia do feito e, assim, propôs o atual encerramento do presente processo, sem prejuízo do seu apensamento ao TC Processo 003.664/2022-8 ; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.269/2018-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: não identificado. 1.2. Órgão: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o encerramento do presente processo pelo seu definitivo apensamento ao TC Processo 003.664/2022-8 .